Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” A apreensão de cerca de 402g de maconha e 6g de cocaína justifica o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal.

2. Condenações anteriores, ainda que ultrapassado o prazo depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não possam ser sopesadas para fins de reincidência, podem ser consideradas para avaliar os antecedentes penais.

3. Sendo o réu portador de maus antecedentes, deve ser afastado o benefício do tráfico privilegiado, instituto criado para atender àqueles que, apenas eventualmente, de forma isolada, tenham incidido na conduta de tráfico (artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006).

4. Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser fixado o regime semiaberto para o início de seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 33, §2o, "b", do Código Penal.

5. Afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

6. Recurso conhecido e provido.